Tribunal: TJSP
Processo: 1007590-70.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome do autor em plataforma de renegociação de dívidas intitulada "Serasa Limpa Nome" por débito prescrito. Pedido declaratório improcedente. Prescrição que atinge o direito de ação, e não o direito subjetivo em si, remanescendo hígidas as dívidas e, por conseguinte, possível a sua cobrança

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inclusão do nome do autor em plataforma de renegociação de dívidas intitulada "Serasa Limpa Nome" por débito prescrito. Pedido declaratório improcedente. Prescrição que atinge o direito de ação, e não o direito subjetivo em si, remanescendo hígidas as dívidas e, por conseguinte, possível a sua cobrança extrajudicial, resguardada a dignidade do devedor. Precedentes. Sentença mantida nesse ponto. Créditos inexigíveis. Litigância de má-fé do autor. Inocorrência. Sentença reformada nesse ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.